Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735256-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA OLIVEIRA PENNA FERNANDES AGRAVADO: MARCONTONI BITES MONTEZUMA, RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não-Surpresa, manifeste-se a agravante sobre a possível falta de interesse recursal tendo em vista o pedido de ADJUDICAÇÃO PARCIAL dos bens objeto da penhora pelo exequente, e a liberação dos demais bens que necessitem de reparos. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator